Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-76.2021.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004252-76.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA - CPF: 116.700.574-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA - CPF: 116.700.574-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (APELADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), LUZIA MARIA SENA MAGALHÃES (ASSISTENTE), VICTORIA KAROLINE ARANHA SOARES (ASSISTENTE), FABRICIO ALMEIDA SILVA (ASSISTENTE), ADRIEL DA SILVA (ASSISTENTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO
S
APELANTE
S

PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S
DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA

CIVI
L
RESPONSÁVE
IS
PELA
CAMPANA E
LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
– CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E DEPÓSITO
DA
S
SUBSTÂNCIA
S

ILÍCITA
S

–
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS ASSOCIATIVO
, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
INVIABILIDADE – COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS

– 3.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DAS PENA
S
BASILARES
NO MÍNIMO LEGAL
–
INVIABILIDADE
–
RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARR
AZ
OADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA
PERICULOSIDADE REAL DOS
APELANTES
–

4.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DO
S
APELANTE
S
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
5.
RECURSOS

DES
PROVIDO
S
.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do
s
apelante
s
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com
segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s

fo
ram
apreendida
s. Ademais,
imp
õe-se
registrar
que
os
depoimentos do
s
policia
is

civi
s

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável entre os apelantes e demais investigados para o exercício da traficância, a manutenção da condenação
de ambos
pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida
imperativa
.

3.
N
ão se mostra desarrazoado ou excessivo
o
quantum
de aumento na
s
pena
s iniciais
aplicado
em razão da negativação
da conduta social
,

porquanto foi

justificad
a
em razão da
periculosidade externada
pelos apelantes
que são membros
da
facção criminosa
“Comando Vermelho”.

4
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nes
s
e dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação
dos
apelantes

à atividade criminosa
mediante participação em facção criminosa
, não há como se conceder o benefício por
ambos
pretendido.

5
.
Recursos
desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

Alexandre Henrique de Assis Silva
e
Lucas Brites Alves
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1004252-76.2021.8.11.0045
, conden
ando-os

à pena

de
9 (nove) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.399
(mil
trezentos e noventa e nove
) dias-multas,
na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato,

pela
prática do
s

crimes
de tráfico de drogas
e associação para essa finalidade
(
art
s
. 33,
caput
e 35,
da Lei n. 11.343/06)
.

O
s
apelante
s
,
na
s

peça
s
recursa
is

vis
t
as
no
s

ID
s

135829485 e
149182184
, respectivamente,
postula
m
:
(
i
)

a absolvição

de ambos
em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a
inexistência de materialidade delitiva e
a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
suas
condenaç
ões
;
(
ii
)

a absolvição
de ambos
quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste ânimo associativo, estabilidade e permanência da associação;

e
,

subsidiariamente,
(
iii
)

a
fixação
da
s

pena
s iniciais

no mínimo legal para os
dois
crimes, afastando-se a valoração pejorativa da conduta social
de ambos
;
e

(
i
v
)

o reconhecimento e aplicação

para ambos do
tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no
s

ID
s

135829488 e 150293680
,

postula o desprovimento
dos
presentes
recurso
s
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
no
parecer que se vê
no ID
155902153
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
135829288
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1º fato:

No dia 5 de abril de 2021, por volta das 9h30min, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
Lucas Brites Alves e Alexandre Henrique de Assis Silva,
com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa e ocultarem, mantiveram em depósito e trouxeram consigo 19 (dezenove) porções de substância entorpecente do tipo cocaína, totalizando 617,5g (seiscentos e dezessete gramas e cinco decigramas), 9 (nove) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, as quais totalizaram o volume de 81,42g (oitenta e um gramas e quarenta e dois decigramas), 6 (seis) balanças de precisão, as quais possuíam nas fissuras de suas estruturas resquícios de cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (Num. 58907482 - Pág. 4/8), exame preliminar de constatação em drogas (id. Num. 58907482 - Pág. 11/12), laudo preliminar em drogas da POLITEC (id. 58907482, fls. 14/17), relatórios de investigação (id. 58907483 - Pág. 1 e 58907485) e termos de declarações (id. 58907482 - Pág. 24, 58907482 - Pág. 28 e 58907482 - Pág. 32).

2º fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados,
Lucas Brites Alves e Alexandre Henrique de Assis Silva,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme boletim de ocorrência (Num. 58907482 - Pág. 4/8), exame preliminar de constatação em drogas (id. Num. 58907482 - Pág. 11/12), laudo preliminar em drogas da POLITEC (id. 58907482, fls. 14/17), relatórios de investigação (id. 58907483 - Pág. 1 e 58907485) e termos de declarações (id. 58907482 - Pág. 24, 58907482 - Pág. 28 e 58907482 - Pág. 32).

Histórico dos Fatos:

Evola-se do caderno investigativo que, a partir de elementos indiciários resultantes de investigações e prisões pretéritas de associados da facção criminosa “Comando
Vemelho
”, a polícia judiciária deu início a investigação dos denunciados Lucas Brites Alves, vulgo “Ipiranga” ou “
Crk
”, e Alexandre Henrique de Assis Silva, vulgo “Xande”, “Guru Xandy” ou “Seu Madruga” e outros comparsas.

No transcurso das investigações, fora possível observar que estes ostentavam funções de elevada confiança da facção criminosa “Comando Vermelho”, isso porque eram responsáveis por ocultarem os entorpecentes de propriedade deste grupo criminoso, alocando-os em locais ermos da mata.

Ademais, constatou-se que os investigados coagiam moradores de seis residências, nas Ruas Rubi e Topázio, do Bairro Luiz Carlos
Tessele
Junior, obrigando-os a admitirem a ocultação e mercantilização de entorpecentes ao entorno de suas moradias, nas quais haviam pés de
bananeira utilizados como ponto de encontro dos criminosos (id. 58918246) Desta feita, em posse dos indícios do local em que os investigados exerciam as atividades ilícitas, os investigadores passaram a monitorá-los, visualizando, em várias situações, durante a noite e, por vezes, durante o dia, os denunciados e outros comparsas mercantilizando entorpecentes.

Nestas circunstâncias, o modus operandi adotado pelos increpados consistia em dividirem-se para monitorar a eventual presença das forças de segurança pública, enquanto os outros efetuavam a entrega de entorpecentes aos adictos que chegavam nas calçadas das residências.

Tais fatos se repetiram em inúmeras oportunidades e de forma alternada entre os integrantes da associação, restando certo
que
dentre os vários agentes delitivos, os denunciados Lucas Brites e Alexandre Henrique também foram vistos efetuando a entrega de entorpecentes a usuários e
sub-traficantes
, assim como recebendo as correlacionadas contraprestações.

Nesse sentido, no dia 5 de abril de 2021, os agentes policiais observaram a presença de quatro agentes delitivos no interior dos terrenos das supracitadas residências, dentre os quais estavam as pessoas de Lucas Brites e Alexandre Henrique, situação em que adotaram o mesmo modus operandi identificado nos dias pretéritos.

Desta feita, ante a presença de fundadas razões que indicavam o estado de flagrância do crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas residências, ingressaram em seu interior para realizar a prisão em flagrante dos increpados, os quais, contudo, rapidamente saíram em disparada para o interior da mata lindeira, abandonando a mochila que carregavam.

Em sequência, após breve análise do material abandonado pelos denunciados e seus comparsas, fora identificado significativo volume de drogas, balança digital e rolo de plástico filme. Assim, tendo em vista a forma de atuação destes, fora realizada minuciosa busca na parte externa das residências em que foram vistos anteriormente ocultando substâncias entorpecentes, localizando-se entre o telhado e a alvenaria mais drogas, balanças de precisão e materiais para a embalagem das drogas.

No total, foram apreendidas 617,5 (seiscentos e dezessete gramas e cinco decigramas) de cocaína, 81,42 (oitenta e um gramas e quarenta e dois decigramas) de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, 6 (seis) balanças de precisão, as quais possuíam nas fissuras de suas estruturas resquícios de cocaína e maconha, bem como embalagens tipicamente utilizadas para o acondicionamento de drogas para mercantilização (Laudo Preliminar em Drogas da Politec, Num. 58907482 - Pág. 14/17).

Em relação ao denunciado Alexandre, além de desempenhar o tráfico ilícito de drogas nas dependências das moradias retromencionadas, denota-se que este realizava a entrega de entorpecentes na condução da motocicleta de placa NQG-4344, consoante se extrai do relatório n.º 387/2021 (id. 58909242 - Pág. 1).

A corroborar os elementos indiciários dos crimes de associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes, tem-se o relatório de

extração de dados do celular apreendido na residência do denunciado Alexandre1, no qual o mesmo, identificando-se com a alcunha “Seu Madruga”, bem como o denunciado Lucas Brites, com epíteto “
Crk
”, portador do numeral 65 9249-4807, e outro comparsas, integram o grupo “Materiais de Construção”, no qual constam extensos diálogos

relacionados à traficância ilícita de drogas.

Ademais, durante a devassa do referido aparelho celular, fora possível observar que vários adictos entraram em contato com o denunciado Alexandre, perquirindo se havia substâncias entorpecentes disponíveis para a venda, evidenciando-se, mais uma vez, os indícios da traficância de substâncias espúrias.
[...]

Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
135
827191
,
p.
6/8
);
exame preliminar de constatação
(ID
135827191
,
p.
11/12
);
relatório de investigação n. 168/2020 (ID
135827192
,
p.
1/
9
)
;
e
relatório de investigação n. 391/2021 (ID 135827194);
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
não foi apreendido nenhum entorpecente em suas residências, tampouco que foram flagrados
comercializando drogas,

a
atuação
de ambos
ficou
comprovada pelas
declarações

dos
investigadores de polícia

Valdir Braga Martins
e
João Cleberson Rodrigues Soares e
do policial militar
Pedro
Canisio
Kessler
.

Com efeito, a testemunha João Cleberson Rodrigues Soares,

i
nvestigador da Pol
í cia Judiciária Civil, responsável pelas investigações pr é
vias e
apreensão
de

drogas de propriedade dos
apelantes
,
descreveu em juízo minuciosamente todo o procedimento investigativo que culminou na presente ação penal,
tal como se se infere desta parte do depoimento da citada testemunha:

[...]

essas

investigações elas, na realidade, o Bairro
Tessele
Junior, já faz

bastante tempo que nós estamos investigando ali né, porque

eles criaram ali uma associação criminosa ali para a prática

de diversos crimes, dentre estes o crime de
tráfico
de droga.

Eles se organizaram de uma forma ali que eles começaram a

coagir a população daquele bairro ali, mediante ameaça,

invadindo residências armados ali, para que os moradores

daquele bairro não viessem ali a contribuir ou colaborar com a

Polícia. [...] com a prisão destas lideranças [...] o
Lucas

Brites que já é investigado desta Delegacia há bastante tempo,

se eu não me engano ele já é investigado desde 2014, ele já tem

passagem pela prática de tráfico de drogas [...]
tomamos

conhecimento de que ele assumiu a liderança do Bairro

Tessele
Junior no tráfico de drogas
. Logo em seguida,
a

cidade ficou sem liderança expressiva, então tomamos

conhecimento de que ele tomou também a liderança da

cidade.
Daí ele começou a querer atuar com mão de ferro [...],

então nós intensificamos ali as vigilâncias e as investigações
naquele bairro. Até mesmo e
u sofri por parte dele uma

ameaça de morte
, recebemos aqui um áudio,
no qual ele me

viu saindo da minha residência, e ele mandou um
audio
aí em

um grupo e esse áudio acabou chegando em nossas mãos
. Me

viu saindo para trabalhar, ele disse: “
vocês não acreditam

quem eu vi saindo de moto para trabalhar, o João Cleberson,

agora eu já sei a hora e local que eu vou encher a cara dele

de bala”
. Então ele estava bastante ousado, querendo inclusive

frear aí as investigações da Polícia [...]. Durante essas

diligências, ali naquele bairro, esse bairro é bastante atípico

por que
as residências não
tem
muros. Com empenho nós

conseguimos fazer vigilância. Então
eles montaram uma

espécie de “QG”, nessa residência ali naquele bananal, [...]

aonde
eles preparavam, distribuíam para outros traficantes e

realizavam a venda também deste entorpecente naquele local.

E durante estas campanas nós pudemos
visualizar diversos

traficantes ali e, dentre eles, o Lucas Brites e o Alexandre

Henrique, vulgo “Xandy” ou “Guru Xandy”.
Nestas

campanas que nós realizamos, tanto na rua, quanto na mata,

nós conseguíamos entrar na mata ali em local que eles não

conseguiam nos ver, por que sempre que nós entrávamos ali

pela frente do bairro,
eles tinham olheiros [...] espalhados

pelo bairro, eles olhavam nossa entrada e já espalhavam em

grupo de “
Whatsapp
”, ou seja, já se escondiam né, inclusive

constam aí em conversas extraídas do celular do Alexandre,

que eles falam que nós entramos atrás do restaurante, que nós

estamos na região da mata, inclusive o próprio Lucas Brites

fala em mensagem para continuar avisando que ele está com o

flagrante dentro da mata, ou seja, além de utilizar ali aquelas

áreas das bananeiras, eles utilizavam também dessa mata

para preparar drogas para posterior distribuição
. Na data do fato, a Polícia Militar inclusive já tinha tentado prendê-los

neste local,
por que
eles também recebiam denúncias anônimas

deste local, mas sempre que eles tentavam, eles empreendiam

fuga [...].
É no dia da prisão, nós passamos a fazer vigilância

ali, a
campanar
no local,
aonde
nós visualizamos ali o Lucas,

o Alexandre e outros que nós não conseguimos identificar,

fazendo o comércio de entorpecentes ali, então nós

resolvemos fazer a abordagem né,
tentar fazer a prisão.

Momento em que eles se espalharam né, correram portando

drogas e armas, e empreenderam entre
as casa
e,

posteriormente, entraram na mata
[...],
mas no local ali,

como nós já vínhamos investigando antes, eles estavam se

utilizando de várias residências ali,
aonde
eles escondiam esta

droga no forro das residências, pelo fato de elas não serem

muradas,
eles tem
fácil acesso. As casas são baixas e eles não

tem lajes,
a
parte,
elas não tem
forro externo, eles têm fácil

acesso à laje, então eles escondiam ali armas, drogas, balança

de precisão, a arma eles conseguiram correr
, nós só

encontramos ali uma coronha de um revólver, foi o que eles

deixaram para trás ali.
O que nós
encontramos foi uma

mochila que eles deixaram para trás, com porções de

maconha, encontramos ali nas bananeiras pasta base de

cocaína. Nas bananeiras e nas residências, nós encontramos

seis balanças de precisão,
ou seja
eles estavam ali com uma

estrutura bastante grande para preparo e comercialização

deste entorpecente.

Promotor de Justiça: o senhor tem certeza
que
nesta ocasião o

senhor visualizou o senhor Lucas Brites?

Testemunha: sim, sem sombra de dúvidas.

Promotor de Justiça: e o Alexandre? Testemunha: também, esses dois eu tenho certeza, eu

visualizei, porém os outros nós não conseguimos identificar
.

(ID
135829413
)
Destacamos

No mesmo sentido,
são
as
declarações

de

Valdir

Braga

M
artins
,
i
nvestigador da
Polícia Judiciária Civil, que narr ou com precisão o
modus operandi

dos agentes delitivos
envolvidos na

traficância
e
associação
para o
tráfico
de drogas, conforme se

observa
destes fragmentos
do depoimento da dita testemunha:

[...] uma

associação que havia no local, essa associação, obviamente,

é

um braço da facção criminosa Comando Vermelho. [...] com a

prisão dele, o
Lucas Brites Alves assumiu essa função
, d
e

liderar, inicialmente, os criminosos do Bairro Luiz Carlos

Tessele
Junior, e depois foi incumbido [...] de ser o chefe, o

líder do tráfico de drogas presencial, aqui em Lucas do Rio

Verd
e. Fato que durante detidas investigações, [...] nestes

relatórios constam o nome de
Lucas Brites e Alexandre
, haja

vista que sã
o integrantes desta associação e é são pessoas

muito próximas
uma

a
outra e traficavam drogas

reiteradamente naquele bairro.
Durante também as

investigações,
descobrimos também [...] que Lucas Brites,

Alexandre e outros criminosos, ocultavam essa droga no mato,

ou em casas de moradores do Bairro Luiz Carlos
Tessele

Junior, especialmente no local chamado “bananal”, que fica

situado entre seis casas [...] localizadas na Rua Ruby e Rua

Topázio
[...].
vimos e seguimos os adolescentes Caique e o

adolescente vulgo “bandana”, em momentos distintos até esse

local,
aonde
eles pegaram, adquiriram drogas, para que

fossem levados a
oturos
pontos de traficância com o Lucas
Brites Alve
s. Vimos que neste local eles
se reuniam com

frequência, praticamente todos os dias, seja durante o dia, mas

especialmente durante a noite e que neste local eles

promoviam reiteradamente a venda de drogas e a distribuição

de drogas, para outros traficantes
[...]. Além de manusear

drogas e armas ali, eles faziam isso na mata, que fica a pouco

mais de cem metros ali deste local. Em que pese o fato de

ficarem em casa este bananal, mas estas casas não possuem

muros, e então isso facilitava nossas observações que eram

feitas tanto do anel viário, quanto da rua perpendicular [...] e a

gente também fez campana durante o dia na mata e em carros

na Rua Ruby e na Rua Topázio. [...]
vimos dezenas de usuários

indo buscar drogas com eles, especialmente a noite
.
Vimos o

réu Lucas Brites, bem como o réu Alexandre, saindo até a

calçada para fazer a entrega aos usuários de drogas que iam

lá buscar drogas
[
...
],
então para nós não restou qualquer

dúvida de que aquele local era mantido por eles e, mais, que as

drogas que eles ocultavam

lá e que
por ventura
estivessem em

posse deles, eram deles e dessa associação e, portanto, se

destinavam a outros traficantes e a comercialização. De modo

que, no dia do fato, especificamente, isso depois de nós já

termos levantado bastante informações a respeito deles,

visualizado
eles há
mais de um mês vendendo drogas naquele

local.
[
...
] Ocorreu
que
no dia dos fatos, pela manhã, nós

visualizamos os réus Alexandre e Lucas Brites neste local com

mais dois criminosos [...] a gente não tem qualquer dúvida de

que eram eles, inclusive vimos eles fazendo a entrega de

drogas a usuários que lá foram
. De modo que, rapidamente,

pedimos apoio, trocamos de carro a fim de tentar surpreendê
-
los

neste bananal [...]. Com duas equipes, com mais ou menos 8

policiais, chegamos a esse local e saímos de locais diferentes
para tentar cercá-los, eles saíram correndo, todos armados,

com armas à mão, e deixaram para trás uma mochila lá no

bananal e, nós em que pese a tentativa de tentarmos pegá-los,

não conseguimos, eles acabaram correndo para a mata e lá se

ocultaram
. Nós não entramos na mata,
por que
eles estavam

armados [...].
Quando analisamos o que tinha dentro desta

mochila que nós fizemos a apreensão, nós encontramos lá

uma balança de precisão, várias porções de pasta base de

cocaína, também algumas porções de maconha
e, ato contínuo,

nós fizemos buscas, por que nós tínhamos visualizado em

outras ocasiões, eles mexendo nos telhados das casas, e nestas

buscas, em quatro casas, nós encontramos mais drogas

ocultadas entre o teto da laje e as telhas, também balanças de

precisão, que resultou neste mo
n
tante 19 (dezenove) porções de

pasta base de cocaína, 9 (nove) de maconha [...].
Após isso,

[...]
o Alexandre se envolveu em uma outra situação [...] e

nós tínhamos um mandado de busca para a casa dele e nós

cumprimos e acabamos apreendendo o celular que ele

utilizava.
[
...] nós fizemos a análise deste aparelho [...] nós

encontramos lá provas daquilo que nós afirmamos, lá há um

grupo chamado “Material de Construção”,
que é um grupo

para simular que um grupo de trabalho, e lá neste grupo
nós

vimos que quem administra este grupo é o Lucas Brites, que se

identifica neste grupo como “
Crk
”, [...] lá vê-se bem

claramente nos áudios que nós separamos e consta anexado

neste processo que eles possuem um verdadeiro exército [...],

para patrulhar e monitorar o bairro [...]

Promotor de Justiça: Valdir, o senhor sabe me dizer a
quanto

tempo,
mais ou menos, o Lucas e o Alexandre
estariam

associados para a prática do tráfico de drogas?

Testemunha:
sim, seguramente há mais de um ano [...] Promotor de Justiça: das investigações que os senhores

realizavam, o senhor sabe a quantidade média de drogas que

eles comercializavam, ou o dinheiro que eles obtinham com o

tráfico, durante
uma mês
, uma semana?

Testemunha: sim, lá no bairro
Luis
Carlos
Tessele
Junior, mais

de seis mil reais, lá é um dos bairros que mais tem usuários de

drogas. Isso que eu
to
falando de seis mil reais, é a cada um

dia ou dois dias, por semana é muito mais. Nós temos dados

aqui que em Lucas, mais ou menos, eram vendidos em torno de

12 (doze) a 15 (quinze) mil reais pela facção
[...].

(
ID
135829413
)

Negritamos

Ressalte-se, ainda
nessa senda
, que os policiais ouvidos em juízo cujos depoimentos acima
foram
parcialmente transcritos
afirmaram que
no dia da apreensão dos entorpecentes
,
viram os
apelantes
e

outros dois indivíduos no local
e
presenciaram
aqueles
entregando

drogas a usuários, mas no momento que as equipes chegaram para fazer

o flagrante,
os
dois
conseguiram fugir, razão pela qual foram apreendidos somente os

entorpecentes e outros apetrechos naquela ocasião
, quais sejam:
617,5g (seiscentos e dezessete gramas e cinco decigramas) de cocaína, 81,42g (oitenta e um gramas e quarenta e dois decigramas) de maconha e 6 (seis) balanças de precisão.

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
em incriminar
em
injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as versões conflitantes narradas pelos apelantes no sentido de que não têm qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, tampouco com a associação para tal desiderato, não encontram respaldo na narrativa trazida pelos policiais civis
acima nominados
, cuja dinâmica dos fatos explicam a abordagem realizada no dia e local
, bem como o contexto
d
a
prisão do
s
recorrente
s
.

Isso porque se
pode
constatar
que ambos os agentes policiais narram versões coincidentes dos fatos,
no sentido de que foi desenvolvido um longo procedimento investigativo no bairro
Luis
Carlos
Tessele
Junior, da cidade de Lucas do Rio Verde/MT,
tendo sido
constatado
o
envolvimento dos apelantes na prática reiterada
do comércio malsão,
t
endo, tais circunstâncias,
sido
corrob
oradas pelo
material incriminatório extraído do aparelho celular
de
Alexandre
Henrique
.

Além disso,
infere-se do
r
elatório de
i
nvestigação n. 391/2021 (ID 135827194)
a
análise dos
dados extraídos mediante autorização judicial do aparelho celular de
Alexandre
Henrique
,
que
este
integrava o grupo de
Whats
A
pp
denominado “Materiais de

Construção”,
no
qual era
realizado
o monitoramento e vigilância do
b
airro Luiz Carlos

Tessele
Júnior,
informando aos integrantes
a movimentação das forças de segurança pública, permitindo
, dessa forma,

que a traficância promovida
pelos apelantes e demais faccionados
ocorresse
no local.

Ademais, c
onsta
do aludido
relatório que
embora
Alexandre Henrique
tenha excluído parcela dos dados

constantes n
o aparelho apreendido pela polícia, nos poucos dias em que as informações

permaneceram registradas, é possível perceber que
ele
, de fato,
fazia
comercialização de substâncias entorpecentes, haja vista ter negociado
por meio
de

mensagens a venda e entrega de entorpecentes a adictos.

Em
relação
a
Lucas Brites Alves,

identificado como portador do numeral (65) 9249-4807, vulgo “
Crk
”,

infere-se
que
ele
era
responsável pela administração do grupo de
Whats
A
pp
,

havendo no referido
relatório trechos
de conversas nas quais
afirmou estar dentro da mata “cheio de flagrante”, corroborando as

declarações dos agentes policiais de que os
faccionados
utilizavam
daquele local
para esconder

drogas.

Sendo assim, n
ão obstante a negativa dos
apelantes
de
não
serem
os portadores

dos numerais indicados no relatório investigativo, tem-se que tal autodefesa não merece

prevalecer, porque
, em relação
a
Alexandre

Henrique
, sua

mãe
asseverou que

o celular apreendido pertence
ao seu filho
, ao passo que
com
referência a Lucas Brites, a

comprovação
de
ser
ele
o portador do numeral se dá pela vinculação do perfil do

Whats
A
pp
ao seu epíteto “
Crk
”.

A propósito
,
veja-se esta
parte das transcrições dos áudios constantes no relatório retromencionado:

[...] Em seguida
Lucas Brites Alves
, vulgo Ipiranga ou Curió que é identificado pelas

siglas
Crk

envia o seguinte áudio: "
Olha aqui
família! então, e essa visão alguém

consegue passa lá e resgata vê se ainda tão lá, nós tá aqui na mata com um par de

flagrante pô
!"

Na
sequência
o proprietário do numeral 65 0016-0350 (não identificado) escreve:

"
Carro disfarçado
mn
!,
Os
vermes tão pela ir,
Um
branco Um azul, três carros, tudo

com fuzil, o outro não lembro
".

Lucas Brites Alves,
v.
"
CrK
"
responde: "
Então pô, na ativa, alguém dá uma

atenção ai de passa na frente do restaurante só pra pegar visão pô!
"
[...]

Alexandre Henrique de Assis Silva,
vulgo
"
Gury
Xandy"

conversa

no dia 24/05/2021 com um interlocutor de apelido "
Lz
"
, que utiliza

o
numeral (65) 8120-6839, a partir das 00h01min, sobre a entrega de drogas nos
seguintes termos:
Alexandre
diz: "
E
ai
, bora pra cima!"

Lz

diz: "
Um corre ali
!"

Alexandre
diz :

"Ficha, vamos pra cima, vou colar ai de
novo!,
estou pegando a

visão da rua aqui em cima, mas já
tô
descendo ai já
!"

Em seguida
Alexandre
escreve (ipsis litteris): "
Iae
, Irmão,
tô
subindo já meu celular

descarregou, vou esperar lá em frente
a

onde
malha, fixa!"

Lz

diz: "
Fx
,
Ntv
!
"

Alexandre
escreve:
Ntv

Em seguida
Alexandre
diz:
"E
ai
meu irmão na
ativa?,

Vou
soltar um corre aqui na

Topázio aqui,
dezão
, você acredita?"

Lz

responde:
"Fui lá mano, o mano chegou na casa já lá, vai lá! Vai lá mano ele tá

esperando lá já
!"

Alexandre
responde:
"É doido é parceiro, é o seguinte, eu fui lá, tá ligado?
E
sse

bicho deixou eu esperando lá em meio a rua lá, e ai eu fui lá e bati na casa dele lá,

ele veio com ignorância pra min dizendo que eu estava torrando a casa dele ó!

sendo que eu ia ficar andando na rua com flagrante era? ele achou ruim parceiro, eu

não estou nem ai eu soltei o corre e sai jogado
!" e continua:
"Eu já fui lá parceiro, eu

fiquei esperando tá ligado, eu não ia ficar esperando ai eu bati lá pra ver se era lá

que ele morava, ai eu bati palmas lá ele achou ruim deu ter batido palmas lá, esses

corre ai, mas tá bom eu soltei ele parceiro, é
nóis
tamo junto!

E completa: "
Vou soltar
umk
corre na Topázio aqui
ai
eu vou chegar ai, você está
ai

ainda?
" [...]

Logo,
a despeito de os apelantes negarem a prática do comércio malsão, consignando, em abono de sua tese absolutória, que nenhum entorpecente foi apreendido em suas respectivas residências, tem-se que a tese ficou isolada
nestes
autos, pois foram produzidas provas suficientes a demonstrar que
os dois
se utilizavam de uma região de mata para armazenar, distribuir e comercializar a
s
droga
s
que fo
ram
apreendida
s
.

Diante disso, não remanesce
dúvida que

o
s

apelante
s
pratic
aram
o crime de tráfico de drogas, até porque
a
negativa de autoria
por ambos
, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas
em juízo pelo
s
policia
is

civi
s

e demais testemunhas
inquiridas
, sendo
imperioso
ressaltar
que nada existe
nestes autos
indica
ndo
que o
s
agente
s

público
s
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
á-los
falsamente.

Por conseguinte,
tendo em conta

as
circunstâncias apresentadas
nestes autos
,
bem como as
declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios
produzidos
,
o

reconhec
imento

d
a prá
tica do
tráfico de drogas
imputado ao
s
apelante
s
, é
medida que impõe.

Não se pode olvidar, outrossim,

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Diante do exposto,
não há como se cogitar na absolvição do
s
apelante
s

em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
III ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que concerne
ao crime de associação para o tráfico
, a despeito de os apelantes terem negado a prática da efetiva associação, ao argumento de que não há
prova do vínculo associativo permanente e estável para o exercício do comércio malsão,
impende reconhecer
quea afirmação de ambos ficou isolada nestes autos, uma vez que a atuação da dupla na empreitada criminosa em apuração restou comprovada pelos diálogos existentes entre os dois e os demais
investigados
, captados por meio
do relatório de extração de dados telefônicos
, que foram confirmados pelas
declarações
coerentes e concatenadas dos policiais civis condutores da investigação.

Com efeito, após o monitoramento do grupo
por campanas
e
extração de dados
celulares mediante autorização judicial
,
foi possível
constat
ar
a existência de uma associação criminosa destinada ao exercício do comércio de drogas
no bairro
Luiz Carlos
Tessele
Júnior na cidade de Lucas do Rio Verde
, liderada
por
Lucas Brites
, que se mostrava peça importante no fornecimento e distribuição de entorpecentes nas “bocas de fumo” da cidade, ficando comprovado o vínculo estável e permanente entre o citado líder e
Alexandre Henrique
.

Registre-se, por importante, que
o
prolator da sentença condenatória bem concatenou as provas produzidas durante a instrução processual, confirmando o que se detalhou na fase investigativa a respeito de toda a atividade criminosa envolvendo os apelantes, conforme se infere destes trechos do citado ato decisório:

[...]
Em resumo, narraram que no bairro
Tessele
Júnior havia uma associação, a qual era um
braço da facção criminosa “Comando Vermelho”. O acusado Lucas Brites assumiu a liderança da associação após a prisão de Carlos

Alberto. A droga era encaminhada de Cuiabá para Lucas do Rio Verde e os acusados Lucas Brites e Alexandre recebiam, escondiam,

distribuíam e vendiam drogas para usuários. Realizaram diversas campanas e viram os acusados pegando e entregando drogas para

usuários por várias vezes.

A associação montou um “QG” em um bananal no fundo das residências. A associação existia há cerca de

1 ano. Diante disso, abordaram o grupo criminoso, tendo fugido para a mata, dispensando droga e balança de precisão. Os acusados

Lucas e Alexandre estavam nesse grupo. Foram nas residências e encontraram mais drogas e balanças de precisão. Os acusados Lucas

e Alexandre eram extremamente violentos e oprimiam usuários do bairro, realizando homicídios, extorsões, ameaças, inclusive com

emprego de arma de fogo. Os acusados imprimiam medo no bairro. Posteriormente, o acusado Alexandre foi preso e apreendido o

celular dele, onde foram localizadas diversas informações sobre o tráfico de drogas.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas

Valdir Braga Martins
(id. 58907482, p. 24/27) e
João Cleberson Rodrigues Soares
(id. id. 58907482, p. 28/31).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais,

quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os delitos da lei antidrogas, aliado ao temor da

população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:

[...]

Corroborando, temos os Relatórios de Investigação Policial nº. 391/2021 e 393/2021 (id.

58907485 e 58907486), ilustrado pelos áudios (id. 58907485, 58918246, 58918261, 58918263, 58918265, 58918268, 58918272,

58918280, 58918282, 58918285, 58919741, 58919746, 58919749, 58919753, 58919758, 58919770, 58919775, 58919780,

58919782, 58919785, 58919788, 58920612, 58920613, 58920617, 58920618, 58942897, 58942898, 58942900, 58942905,

58942902, 58942919, 58942923, 58942920, 58942921, 58942926, 58942928, 58942929, 58942931, 58942930, 58942933,

58942932, 58942940, 58943893, 58943894, 58943896, 58943899, 58943902, 58943903, 58943924, 58943925, 58943927,
58943926, 58943929, 58943932, 58943934, 58944908, 58944911, 58944893, 58943939, 58943937, 58944897, 58944939,

58944926, 58944923, 58944915, 58944935, 58945495, 58945498, 58945506, 58945501, 58945508, 58945514, 58945516,

58945520, 58945522, 58949271, 58949273, 58949283, 58949287, 58949288, 58949597, 58949601, 58949605, 58949607,

58949608, 58949610, 58949612, 58949616, 58949618, 58949623, 58949626, 58950810, 58950813, 58950815, 58950823,

58950827, 58950832, 58950840, 58951754, 58951761, 58951767, 58951780, 58951773, 58951783, 58951788, 58952342,

58952354, 58952344, 58952359, 58952362, 58952366, 58952369, 58952370, 58952373, 58952378, 58952379, 58952388 e

58952390) anexos.

Por oportuno, cito o Relatório de Investigação Policial nº 391/2021 (id. 58907485), in

verbis
:

[...]

Além disso, temos a apreensão de grande quantidade de droga (maconha e cocaína), seis

balanças de precisão e uma sacola com embalagens de droga vazias, instrumentos ou produtos do tráfico ilícito de droga, segundo a

prova testemunhal alhures citada.

Ademais, o acusado Lucas Brites Alves, quando interrogado em Juízo, negou a prática

delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Em resumo, relatou que foi preso posteriormente aos fatos e não tem qualquer

envolvimento com o corréu Alexandre ou com a prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

Da mesma forma, o acusado Alexandre Henrique de Assis Silva, quando interrogado em

Juízo, negou a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Em suma, relatou que não é dono da droga que foi apreendida e não sabe informar de quem

seria, bem como que não tem qualquer relação com o corréu Lucas.

No entanto,
tratam-se
de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o

conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provarem o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de

Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

No tocante à estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação

ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e

oral alhures citadas, atestando a existência de uma “societas sceleris”, com divisão de tarefas e repartição de lucro.

Assim sendo, tenho que as teses das combatíveis Defesas não merecem guarida, pois as

provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia,

formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos

termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados pela prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da

Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe. [...]
(ID 135829464)

Por conta disso,
não resta dúvida que
há comprovação de que os
apelantes
negociavam a venda dos entorpecentes entre si e com terceiros com estabilidade e permanência, sendo certo, a relação de confiança existente entre todos os envolvidos.

Como é sabido para a configuração do delito de associação é indispensável: a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação dos apelantes pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

Isso porque,
tanto a prova testemunhal como
os dados telefônicos extraídos
demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas entre os apelantes e demais
membros da facção criminosa
, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o fornecimento e difusão de drogas na cidade de
Lucas do Rio Verde
e região, não remanescendo dúvida que os
dois
praticaram o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, porque a negativa
de ambos
não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

De ouro giro, no tocante à
alegada
e
xacerbação da
s pena s aplicada s ao s apelante s
, especificamente
,
na fixação da
s

penas
basilar
es
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao
aferir negativamente
a conduta social
de ambos
, tem-se que a irresignação
não
merece acolhimento.

É
de trivial sabença
que para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal
.

E
, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos
utilizados
pelo
sentenciante
quando da aplicação
das

penas aos
apelante
s
:

[...]

1) Do acusado LUCAS BRITES ALVES

Do crime de tráfico ilícito de entorpecente

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias

judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para

maiores reprovações, haja vista a conduta social reprovável do acusado.

Segundo os policiais inquiridos na fase judicial, os acusados Lucas e Alexandre eram

extremamente violentos e oprimiam usuários do bairro, realizando homicídios, extorsões, ameaças, inclusive com emprego de arma

de fogo, imprimindo medo no bairro.

Desta forma,
con
siderando a
circunstancia
judicial negativa alhures citada, aumento a pena

mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e

três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico
circunstancias
agravantes ou

atenuantes de pena a serem levadas em consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a

serem levadas em consideração, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos

e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº

11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes

circunstâncias:

- Declarações dos policiais atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo

acusado.

- Declarações dos policiais atestando que o acusado não estava exercendo atividade lícita na

época do fato.

- Quantidade e Diversidade de droga apreendida.

- Apreensão de 06 balanças de precisão e 2 rolos de plástico filme.

- Associação para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, a qual denota dedicação a

atividade criminosa, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: "A causa de diminuição de

pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de

associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos

agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011)

1.2) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias

judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para

maiores reprovações, haja vista a conduta social reprovável do acusado.

Segundo os policiais inquiridos na fase judicial, os acusados Lucas e Alexandre eram

extremamente violentos e oprimiam usuários do bairro, realizando homicídios, extorsões, ameaças, inclusive com emprego de arma

de fogo, imprimindo medo no bairro.

Desta forma, considerando a
circunstancia
judicial negativa alhures citada, aumento a pena

mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis)

dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias agravantes ou

atenuantes de pena a serem levadas em consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a

serem levadas em consideração, encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e

dezesseis) dias-multa.

1.3) Das penas privativas de liberdade fixadas

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de

consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL 09

(NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena fixada, nos

termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Indefiro o pedido de isenção de pena formulado pela Defesa, vez que não restou

demonstrada a hipótese do artigo 45, da Lei nº. 11.343/2006, sequer há indícios que ponha em dúvida a rigidez mental do acusado.

1.4) Das penas de multa fixadas

Com supedâneo no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia de

1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

1.5) Das penas alternativas e sursis

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis

(artigo 77, do CP).

2) Do acusado ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

2.1) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias

judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para

maiores reprovações, haja vista a conduta social reprovável do acusado.

Segundo os policiais inquiridos na fase judicial, os acusados Lucas e Alexandre eram

extremamente violentos e oprimiam usuários do bairro, realizando homicídios, extorsões, ameaças, inclusive com emprego de arma

de fogo, imprimindo medo no bairro.

Desta forma, considerando a
circunstancia
judicial negativa alhures citada, aumento a pena

mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e

três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico
circunstancias
agravantes ou

atenuantes de pena a serem levadas em consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a

serem levadas em consideração, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos

e oitenta e três) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº

11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à atividade criminosa, delineadas nas seguintes

circunstâncias:

- Declarações dos policiais atestando a prática habitual do crime de tráfico ilícito de drogas pelo

acusado.

- Declarações dos policiais atestando que o acusado não estava exercendo atividade lícita na

época do fato.

- Quantidade e Diversidade de droga apreendida.

- Apreensão de 06 balanças de precisão e 2 rolos de plástico filme.

- Associação para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, a qual denota dedicação a

atividade criminosa, conforme precedentes do TJMT. Senão vejamos: "A causa de diminuição de

pena prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, afigura-se incompatível com o crime de

associação para o tráfico de drogas, cuja estabilidade e habitualidade retratam dedicação dos

agentes ao tráfico de entorpecentes (atividade criminosa)". (TJMT, AP nº. 20026/2011)

2.2) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias

judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para

maiores reprovações, haja vista a conduta social reprovável do acusado.

Segundo os policiais inquiridos na fase judicial, os acusados Lucas e Alexandre eram

extremamente violentos e oprimiam usuários do bairro, realizando homicídios, extorsões, ameaças, inclusive com emprego de arma

de fogo, imprimindo medo no bairro.

Desta forma, considerando a
circunstancia
judicial negativa alhures citada, aumento a pena

mínima em 1/6 (um sexto), encontrando a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis)

dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro circunstâncias agravantes ou

atenuantes de pena a serem levadas em consideração.

Assim sendo, encontro a pena provisória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e

816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a

serem levadas em consideração, encontrando a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e

dezesseis) dias-multa.

2.3) Das penas privativas de liberdade fixadas

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de

consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL 09

(NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena fixada, nos

termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Indefiro o pedido de isenção de pena formulado pela Defesa, vez que não restou

demonstrada a hipótese do artigo 45, da Lei nº. 11.343/2006, sequer há indícios que ponha em dúvida a rigidez mental do acusado.

2.4) Das penas de multa fixadas

Com supedâneo no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa, encontrando a quantia de

1.399 (hum mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

2.5) Das penas alternativas e sursis

Incabível substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como sursis

(artigo 77, do CP).
[...]

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator c
onsiderou desfavoráve
l
ao
s
apelante
s
apenas a
conduta social, ao argumento de que são pessoas violentas
que impunham medo no bairro mediante violência e grave ameaça
.

E,
por conta disso,
elevou as
penas
basilares em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal previsto para o
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
.

E
, nesse
ponto
, não há motivo para
a

retificação
da
s
pena
s
, porque
foram fixadas
, como dito, em razão da
periculosidade externada pelos recorrentes junto à comunidade
, fundamento que se mostra idôneo, justificando o incremento tal como lançado
pelo juízo de primeiro grau
, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial
negativada
.

A
propósito,

quanto à matéria
, eis o
recente
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDUTA SOCIAL. INTEGRANTE DE FACÇÃO COM ALTA PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

IV -
No presente caso, a pena-base foi exasperada com fulcro na conduta social desfavorável, por ser o agravante membro do Primeiro Grupo Catarinense - PGC, "organização criminosa notória pelo elevado grau de periculosidade (cometimento dos mais bárbaros
crimes), praticando variados delitos (tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo,
etc
) em prol da perpetuidade da facção
".

V - Não há ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ante a vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense, além da apreensão de considerável quantidade de cocaína (mais de trezentos gramas). Não há que se falar em bis in idem na hipótese, pois, há nos autos outros elementos que evidenciam a reiteração delitiva no tráfico de drogas, além da vinculação do acusado à facção criminosa denominada PGC - Primeiro Grupo Catarinense.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC n. 686.629/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023.)
Destacamos

De outro prisma, no que diz
respeito ao pleito
visando a
aplicação ao
s
apelante
s
do benefício
previst
o
no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
ao argumento de que
os dois
não se dedica
m
à atividade criminosa, é forçoso registrar que
, igualmente,
não
lhe
s a
ssiste razão, porquanto
a
dedicação a atividade criminosa não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena acima referida
.

Ademais, cumpre
asseverar
que
, na espécie,
o afastamento da
aludida
minorante foi justificado no fato de
o
s

apelantes

ter
em
sido condenado
s
pelo delito de associação para o tráfico nestes autos e também por
ter ficado demonstrado que ambos são membros da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
e faziam do comércio malsão o meio de vida,
circunstância
s
, essa
s
, que demonstra
m
que
ambos
se dedicava
m
à atividade criminosa, inviabilizando, destarte, o reconhecimento e a aplicação do benefício
almejado
.

Como é
sabido
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, verifica-se que
o
s
apelante
s
não atende
m
todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures,
o
s
apelante
s
não preenche
m
todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar
,
outrossim,
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por
consequên
c
ia
,
considerando
o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado: basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes, daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pelo
s
apelante
s
não
pode
ser aplicada.

Posto isso, em
sintonia com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
s

recursos de apelação criminal interpostos
Alexandre Henrique de Assis Silva
e
Lucas Brites Alves
, mantendo
inalterada

a s
entença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023